Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO CONTRATO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor.
2. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título.
3. No caso, verifica-se que a notificação não foi recebida, apesar de ter sido enviada para o endereço fornecido no contrato pelo réu, conforme se verifica do aviso de recebimento dos Correios, que informa que o devedor estava “Ausente”, nas três tentativas de entrega.
4. O não atendimento de comando judicial para emenda à inicial, por mais de uma oportunidade, sem a apresentação do comprovante da mora do réu, justifica o indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.